Tribunal: TJMT
Processo: 8020388-35.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8020388-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA ALVES DE OLIVEIRA VELASQUE - CPF: 014.429.831-75 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

Deve ser negado provimento ao Agravo Interno que visa dar seguimento ao Recurso Extraordinário, se a decisão que negou o seguimento estiver fundada em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inexistência de repercussão geral.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso.

A Agravante alega que:

“Ao contrário do que afirmado na decisão agravada, não há necessidade de reexame de conjunto fático-probatório para apurar a violação constitucional apontada. Isso porque, a Agravante indicou a violação aos Art.5º XXXV, XXXVI, LIV, LV; Art. 22, I, XXIV, Art. 170, IV, Art. 207. E Art. 209”.

Sustenta que:

“A violação ao artigo 5º da Constituição Federal acontece quando a justiça declara de ilegalidade de cobrança de mensalidades remanescentes não abarcadas pelo FIES, privilegiando alunos financiados com um “desconto forçado” por não arcarem com o pagamento integral da prestação de serviços em detrimentos dos alunos pagantes, os quais pagaram a mensalidade integral pela prestação dos serviços, violando o princípio da isonomia.

A violação do artigo 22 da Constituição Federal acontece quando a decisão judicial, ao declarar a ilegalidade da cobrança das mensalidades remanescentes, viola a competência da União em legislar sobre matéria que verse sobre mensalidade escolar, uma vez que as mensalidades são reajustadas anualmente de acordo com previsão na Lei Federal nº 9.870/1999.

A violação do artigo 170 da Constituição Federal acontece quando a decisão judicial, ao declarar ao declarar a ilegalidade da cobrança das mensalidades remanescentes, realiza um verdadeiro CONGELAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES, o que viola o Princípio da Livre Iniciativa”.

A parte agravada
apresentou as contrarrazões ao agravo, conforme petição juntada no ID n. 171650666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno

8020388-35.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante:

Instituição Educacional Matogrossense -IEMAT

Agravada:

Renata Alves de Oliveira Velasque

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e trago o presente Agravo Interno para ser julgado pelo órgão colegiado.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao julgar o recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Agravante, negou-lhe provimento, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. CURSO DE MEDICINA. ALUNO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO ESTUDANTIL 100% FIES. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DEVIDAS EM RAZÃO DO REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA PORTARIA N. 01/2010 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. HIPÓTESE DE COBRANÇA ADICIONAL SEQUER INFORMADA À AUTORA QUANDO DA CONTRATAÇÃO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO IMPROVIDO.

No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, entendo desnecessária a realização de tal prova, pois as provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Não é possível a cobrança de valor adicional de aluno quando o financiamento das mensalidades do curso pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FIES) é integral e há previsão contratual de valor adicional, com abrangência de eventuais reajustes de mensalidade, evidenciando a irregularidade na cobrança de débito relativo à mensalidade.

Se o Autor solicitou a rematrícula e houve recusa da instituição de ensino em realizá-la, fato este que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o “quantum” indenizatório a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, não o admitiu, por isso, foi apresentado o presente Agravo Interno.

A respeito do recurso de AGRAVO INTERNO ao Tribunal local, eis o que dispõe o § 2º do artigo 1.030 do CPC:

“§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Assim, nos termos do art. 1.030, I e III, cabe Agravo Interno da decisão que:

“Ar. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

No caso dos autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto com base na alegada ofensa aos princípios constitucionais previstos nos artigo 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI, LV, LIII, bem como violação ao Art. 22, XXIV, e afronta à ordem Econômica e Financeira no que tange à livre concorrência disposto no Art. 170, inciso IV, § único, e artigos Art. 207 e 209 todos da Constituição Federal. Ainda há pedido de sobrestamento destes autos até que ocorra o julgamento da ação coletiva.

O pedido de sobrestamento destes autos até que ocorra o julgamento da ação coletiva
nº 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de agosto (MEDICINA), deve ser rejeitado, pois, somente é devido quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, o que não é situação desta lide.

Ainda sobre o pedido de sobrestamento, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 738109
,

recurso repetitivo,
Tema nº675 (Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva),
negou a existência de repercussão geral da questão relativa à suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC).

1
. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada
(AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010).

2. Não há violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).

3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283.

4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.

5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009).

6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”

Quanto à alegação de ofensa ao princípio do acesso à justiça e do devido processo legal, conforme constou na fundamentação da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 950787,
recurso repetitivo,
Tema nº890,
decidiu pela
inexistência de repercussão geral
, razão pela qual, foi negado seguimento ao presente recurso extraordinário:

Tema

Leading case

Assunto:

Decisão

890

ARE 950787

A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009

Inexistência de repercussão geral

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e a ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 748371,
recurso repetitivo,
Tema nº660,
decidiu pela inexistência de repercussão geral:

Tema

Leading case

Assunto:

Decisão

660

ARE 748371

Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.

Inexistência de repercussão geral

No presente caso não vislumbro que esteja sendo discutida questão constitucional à qual o excelso Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral, muito pelo contrário.

Ademais, o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento de cláusulas contratuais, ante o óbice erigido pela súmula 454 do STF,
in verbis
:

Súmula 454 do STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.

Nesse sentido: “
Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como a análise do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Providências vedadas neste momento processual. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE 635276 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 17-02-2012 PUBLIC 22-02-2012)

Outrossim, novo exame da decisão ora impugnada exigiria, ainda, a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe:
“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.

Desta forma, a alegada contrariedade à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.

Portanto, como o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
TEMAS 660 e 890
,

decidiu pela
inexistência de repercussão geral
, por isso, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.

O excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de Reclamação quando a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário teve por fundamento jurídico decisão daquela Corte proferida em processo paradigma com repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.

1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.

2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.

3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.

4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.

6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.

7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.

8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.

9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.

(Rcl 7569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009).

QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU RECLAMAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DESTA CORTE AOS PROCESSOS MÚLTIPLOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.

2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.

3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.

4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.

(AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010)

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.

2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.

3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.

4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.

5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.

7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12356367. RCL 26089 / MT feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.

8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.

9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.

10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.

11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.

12. Não-conhecimento da presente reclamação”.

(Rcl -
10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011)

RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC/73 EM AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

(RCL nº 23.031 SP – Rel. Min. Rosa Weber – J. 12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/2015), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013, Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013, Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013, e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013, e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).

2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217- ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl nº 23.616, Rel. Min. Luiz Fux, J. 21/10/2016)

Inúmeras têm sido as recentes decisões do excelso Supremo Tribunal Federal, negando provimento a reclamações contra decisões de Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, inclusive de Mato Grosso, inadmitindo o processamento de Recursos Extraordinários, amparados em decisões daquela Corte Suprema em repercussão geral, por exemplo:

Colaciono abaixo recentes decisões da Corte Suprema, contra decisões do Presidente desta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que foram negados provimentos às Reclamações:

RECLAMAÇÃO

MINISTRO/RELATOR

DECISÃO

PROCESSO DE ORIGEM

0064187-69.2016.1.00.0000-MT

Gilmar Mendes

01/02/2017

0010052-15.2011.8.11.0058

0065394-35.2018.1.00.0000-MT

Ricardo Lewandowski

20/02/2018

8074038-02.2016.811.0001

0064956-09.2018.1.00.0000 MT

Celso de Mello

05/03/2018

8035978-88.2015.8.11.0002

0065227-18.2018.1.00.0000 MT

Dias Tóffoli

05/03/2018

8032610-37.2016.8.11.0002

Disse o Ministro Dias Tóffoli, como relator, ao decidir a Reclamação nº 0065227-18.2018.1.00.0000 MT, processo de origem nº 8032610-37.2016.8.11.0002,
in verbis
:
“Com o advento da EC nº
45
/04 e da Lei nº
11.418
/06 (que acrescentou os arts. 543-A e 543-B ao
CPC
/73), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que esta Suprema Corte tenha aplicado a sistemática da repercussão geral, há esgotamento da cognição do STF sobre a matéria, recomendando-se os processos, principais ou acessórios, fundados em idêntica controvérsia, aos órgãos jurisdicionais de origem, a fim de procederem à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos”.

No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu nos
TEMAS 660 e 890
, que não se trata de matéria constitucional.

Como no Recurso Extraordinário objeto deste Agravo Interno se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, entendo estar correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

I – negar seguimento:
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos
Temas 660 e 890
, bem como o disposto nas súmulas
279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal,
em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Terceira Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024